Tribunal: TJMT
Processo: 1067310-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067310-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LILIANE PEREIRA KRAUSE - CPF: 393.615.781-20 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO POR TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. OPÇÃO “COM SEGURO” E “SEM SEGURO”. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 972/STJ NA HIPÓTESE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de cláusulas que impuseram a contratação de seguro prestamista em contratos de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a esse título, e julgando improcedentes os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade e facultatividade da contratação, realizada por meio de terminal de autoatendimento, com opção expressa entre “com seguro” e “sem seguro”, inexistindo venda casada ou vício de consentimento, e requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação de seguro prestamista, vinculada a operações de crédito consignado realizadas por terminal de autoatendimento, configurou prática de venda casada ou vício de consentimento apto a ensejar a nulidade da cláusula contratual e a restituição dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira comprova, por meio da trilha de contratação eletrônica, que o sistema apresentou de forma clara as opções “com seguro” e “sem seguro”, com indicação expressa do valor das parcelas em cada hipótese.

4.

As telas de simulação demonstram que o consumidor pôde comparar previamente os valores e escolher livremente a alternativa desejada antes da confirmação final da operação.

5.

O fluxo de contratação não bloqueou a concessão do crédito na hipótese de seleção da opção “sem seguro”, inexistindo condicionamento ou imposição do produto securitário.

6.

Não há nos autos prova de coação, induzimento ilícito, falha sistêmica ou vício de consentimento capaz de infirmar a validade da manifestação de vontade.

7.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972 exige a comprovação de imposição ou condicionamento para caracterização de venda casada, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A mera contratação de seguro com empresa integrante do mesmo conglomerado econômico não configura, por si só, prática abusiva, quando demonstrada a liberdade de escolha do consumidor.

9.

Ausente a ilicitude na contratação, não há fundamento para a declaração de nulidade da cláusula, nem para a restituição dos valores pagos, sobretudo porque o seguro disponibilizou cobertura durante o período de vigência, afastando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista por meio de terminal de autoatendimento, com apresentação clara das opções “com seguro” e “sem seguro” e sem condicionamento da concessão do crédito, não configura venda casada. 2. A aplicação do Tema 972 do STJ exige comprovação de imposição ou restrição à liberdade de escolha do consumidor. 3. Inexistente vício de consentimento ou falha no dever de informação, é válida a cláusula de adesão ao seguro e indevida a restituição dos valores pagos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067310-49.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A

Recorrida(s):

Liliane Pereira Krause

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por LILIANE PEREIRA KRAUSE em face de BANCO DO BRASIL S.A., para:

a)
DECLARAR
a nulidade das cláusulas contratuais que impuseram a contratação de seguro prestamista nos contratos de empréstimo consignado descritos na inicial;

b)
CONDENAR
o réu a restituir à autora, na forma simples, todos os valores pagos a título de prêmio de seguro prestamista vinculados aos referidos contratos, montante a ser apurado em sede de cumprimento de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso indevido (Súmula 43 do STJ), observando-se o INPC/IBGE até 28/08/2024 e, após, o IPCA-E/IBGE (art. 389, parágrafo único, do CC), bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação até 28/08/2024, e, a partir de então, juros moratórios calculados pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária (IPCA-E/IBGE), nos termos do art. 406 do CC, ambos com redação dada pela Lei 14.905/2024;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de repetição em dobro dos valores e o pedido de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Em suas razões recursais, o réu ora recorrente sustenta que a contratação do seguro prestamista ocorreu de forma regular, facultativa e com anuência expressa da autora, especialmente por meio de canais de autoatendimento, nos quais são apresentadas as opções “com seguro” e “sem seguro”, inexistindo imposição ou condicionamento para concessão do crédito. Defende a inaplicabilidade da tese firmada no Tema 972 do STJ ao caso concreto, sob o fundamento de que, diferentemente do seguro habitacional obrigatório, o seguro prestamista vinculado a empréstimo comum é opcional, razão pela qual não se configuraria venda casada. Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito, a regularidade da cobrança, a improcedência da restituição de valores e a ausência de dano moral, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais

Na petição inicial, a autora, aposentada, sustenta que, em oito operações de crédito, foram incluídos valores a título de “Seguro (BB Crédito Protegido)” sem manifestação válida de vontade. Indica que, nas operações no 9136932115, 9136934299, 918703486, 934728111, 938761223, 913694498, 947637546 e 949933520, houve cobrança de seguros nos valores de R$ 246,75, R$ 1.513,01, R$ 1.000,86, R$ 9.270,29, R$ 3.592,56, R$ 67,80, R$ 940,07 e R$ 9.832,89, respectivamente. Requer a restituição em dobro dos montantes, com atualização desde os descontos e juros a partir da citação, bem como indenização por danos morais.

Pois bem. A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da regularidade da contratação do denominado “Seguro Crédito Protegido” no âmbito de operações de crédito consignado realizadas pela autora, bem como à eventual configuração de prática de venda casada.

Dos documentos juntados aos autos, especialmente aqueles acostados com o recurso, extrai-se que as contratações ocorreram no ano de 2019/2020, por meio de canal de autoatendimento (TAA), circunstância incontroversa.

A instituição financeira trouxe aos autos a trilha de contratação, contendo as telas de simulação e confirmação da operação, nas quais se verifica, de forma objetiva, a apresentação das opções “com seguro” e “sem seguro”, com indicação expressa do valor da parcela em cada hipótese, inclusive com destaque do acréscimo correspondente à adesão ao produto securitário.

As telas demonstram que, na etapa de simulação, o sistema exibia comparativo entre o valor da parcela com inclusão do seguro e o valor da parcela sem a contratação do referido produto, permitindo ao consumidor optar livremente por uma das alternativas antes da confirmação final.

Consta, ainda, informação acerca da finalidade do seguro, bem como advertência específica quando selecionada a opção “sem seguro”, evidenciando que o fluxo de contratação não era bloqueado ou condicionado à adesão ao produto.

No comprovante da operação, observa-se a discriminação do campo “Seguros”, com valor destacado apenas quando efetivamente contratado, inexistindo qualquer indício de cobrança automática ou compulsória. Não há nos autos elemento probatório apto a infirmar a autenticidade da trilha apresentada, tampouco demonstração de falha sistêmica ou manipulação do ambiente eletrônico.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.259/SP (Tema 972), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, sob pena de configuração de venda casada. Todavia, a própria orientação jurisprudencial ressalva a necessidade de comprovação de imposição ou condicionamento.

A análise do conjunto probatório revela que o crédito foi disponibilizado mediante escolha realizada pela própria autora no terminal de autoatendimento, após simulação prévia das condições da operação. Não se verifica qualquer elemento que indique condicionamento da concessão do empréstimo à contratação do seguro, nem prova de coação, induzimento ilícito ou vício de consentimento.

A simples circunstância de o seguro ter sido contratado junto a empresa integrante do mesmo conglomerado econômico não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sobretudo quando demonstrada a liberdade de escolha do consumidor quanto à adesão ou não ao produto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com o ressarcimento de valores (em dobro). Contrato de seguro prestamista vinculado a contrato de empréstimo (CDC – Crédito Direto ao consumidor). Alegação de ausência de anuência à contratação, configurando-se a hipótese de venda casada. R. sentença de improcedência. Declaração de inexistência de relação jurídica. Descabimento.
Seguro prestamista contratado em terminal de autoatendimento, sem qualquer indício de imposição de sua celebração por ocasião da contratação do empréstimo. Ausência de elementos, ainda, que permitam falar em vício na manifestação da vontade. Contrato do seguro que se encerrou antes mesmo da propositura da presente demanda, tendo a autora se beneficiado da cobertura durante todo o período de vigência. Violação da boa-fé objetiva. Excessividade do valor sequer cogitada
. Cobrança válida. R. sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10004554920248260246 Ilha Solteira, Relator.: Sergio da Costa Leite, Data de Julgamento: 19/02/2025, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ressalte-se, ainda, que
somente depois de decorrido mais de 5 anos da contratação dos empréstimos é que a consumidora resolveu questionar judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastar administrativamente a cobrança a título de seguro, sendo que, em tese, permaneceu protegids durante todo esse período, com direito a indenização se porventura tivesse ocorrido algum dos sinistros previstos nas garantias do contrato.

Não demonstrada a prática de venda casada, tampouco vício de consentimento ou falha no dever de informação, não há falar em nulidade da cláusula contratual nem em restituição dos valores pagos. O seguro prestamista, enquanto vigente, disponibilizou cobertura securitária à autora, inexistindo enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026